Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0735462-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO GONCALVES DA SILVA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO O recorrente postula a "remarcação da Sessão, pois em mesma data, dia 07 de Dezembro de 2022, às 14h30 min, a advogada realizará Audiência de Instrução e Julgamento na 3a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás", sendo que tem interesse na realização de sustentação oral no presente processo. Defiro o pedido, tendo em vista a comprovação do alegado, a par da ausência de contrarrazões ao recurso, tudo à luz da lealdade processual. Retire-se da pauta de julgamento de 07.12.2022. Inclua-se o processo na pauta da primeira sessão de julgamento de 2023. Intime-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito